Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-69.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001326-69.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, BIANCA ARAUJO DE MORAIS

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
FUNDEB. PRECATÓRIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA
.

I. Caso em exame

1. O recurso versa sobre a alegação de vinculação de, no mínimo, 60% dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. A decisão agravada afastou tal obrigação, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de subvinculação do percentual mínimo de 60% dos recursos extraordinários, originados de precatórios do FUNDEF, ao pagamento de profissionais da educação, à luz da jurisprudência do STF e do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento da ADPF 528, reconheceu que os recursos extraordinários provenientes de precatórios do FUNDEF não estão sujeitos à subvinculação de 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, dada sua natureza excepcional.

4. A EC 114/2021, embora estabeleça regras para a destinação de recursos educacionais, não altera a compreensão da natureza extraordinária desses valores nem justifica sua aplicação compulsória ao pagamento de remunerações.

5. O STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1958342/BA, corroborou o entendimento de que o rateio de valores acumulados judicialmente entre os profissionais do magistério não atende à finalidade educativa nem ao princípio de valorização continuada desses profissionais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os recursos extraordinários provenientes de precatórios do FUNDEF não estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. 2. A natureza excepcional desses recursos justifica sua destinação ao equilíbrio financeiro dos entes federativos, sem comprometer a continuidade dos serviços de ensino.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de AGRAVO INTERNO
n
a APELAÇÃO CÍVEL

8001326-69.2023.8.05.0216
, em que é
agravante
R
OSEMARY DE ARAÚJO

e
agravad
o

MUNICÍPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara

Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
N
EGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA